Tribunal: TJSP
Processo: 2026916-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Questões atinentes à avaliação do imóvel e à inclusão de débito de IPTU no edital do leilão. Preclusão reconhecida. Rediscussão vedada nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. Alegação de outros vícios no edital de leilão. Análise prejudicada. Matéria superada pela expedição de carta de arrematação. Recurso não provido, na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Questões atinentes à avaliação do imóvel e à inclusão de débito de IPTU no edital do leilão. Preclusão reconhecida. Rediscussão vedada nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. Alegação de outros vícios no edital de leilão. Análise prejudicada. Matéria superada pela expedição de carta de arrematação. Recurso não provido, na parte conhecida.